Tribunal: TJES
Processo: 5000474-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000474-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIRGILIO ALTOE FILHO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIRGILIO ALTOE FILHO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo magistrado singular que afastou o argumento de prescrição intercorrente na hipótese.

Para o recorrente, já fora ultrapassado o prazo quinquenal previsto na legislação, sem que houvesse o apontamento de bens penhoráveis, ensejando a ocorrência do instituto prescritivo.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo pelo eminente
Des. Robson Albanez.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 27 de abril de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou a prescrição intercorrente alegada pelo ora agravante.

Inicialmente, o eminente Des. Robson Luiz Albanez recebera o recurso no efeito devolutivo, face a ausência de verossimilhança da tese recursal.

Neste momento, não vislumbro razões para alterar o entendimento então explanado.

E assim concluo, porque para
o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessári
a
a comprovação de desinteresse ou desídia da parte exequente
1
,
situação que inexiste nos autos originários.

Ora,
se pegarmos a data utilizada pelo próprio recorrente como termo inicial do transcurso do prazo prescricional, perceberemos que o feito restara
imóvel
por mais de sete anos,
sem que a parte adversa tenha contribuído para isso acontecer.

Após ser intimado acerca da ausência de êxito na diligência/penhora em 12/07/2011 a parte exequente/
recorrida peticionou
logo no dia seguinte, tendo o seu pleito indeferido mais de um ano depois, em 10/09/2012.

Desse momento, menos de quinze dias depois, em 24/09/2012, o exequente informara ao juízo a interposição de recurso de agravo de instrumento, o qual inclusive fora provido.

Do peticionamento para ciência do recurso até a intimação do exequente acerca da inexistência de êxito na diligência passaram-se quase seis anos, sendo ele intimado apenas em 15/08/2018.

Destarte, por tal sequência de fatos é que vislumbro que a todo momento o exequente fora diligente e a máquina judiciária não possibilitava o andamento do feito, motivo pelo qual não há como ser albergada a tese recursal.

Inobstante não se possa eternizar um feito executivo, não há como autorizar que o credor seja prejudicado com o não recebimento do que lhe pertence em razão de fatos que são alheios a sua vontade e teriam o condão apenas de beneficiar o devedor.

Sobre o tema debatido nos autos é o precedente a seguir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I Conforme reza a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. II
Na hipótese dos autos, não se verificou a inércia injustificada do credor, não restando pois caracterizada a prescrição intercorrente, sobretudo porque o longo tempo de tramitação do feito se deveu à morosidade dos próprios mecanismos da justiça, aliada à dificuldade na localização de bens do executado revel.
III Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação, 020080008111, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Diante dessas considerações é que entendo pelo
improvimento do recurso em epígrafe
.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 062030006795, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESIDIA

DO CREDOR. TRANSCURSO DE TEMPO EM RAZÃO DA MAQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I -

Na esteira da jurisprudência pátria, o reconhecimento da prescrição intercorrente

exige a presença da desídia do credor em prosseguir com a ação por ele aviada.

II –
Sendo a demora na localização dos bens do devedor decorrente da morosidade

da máquina judiciária, não há que se falar em prescrição intercorrente.

III -

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e julgar improvido o recurso, nos termos do voto do Relator.